Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela executada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução por ela opostos, reconhecendo a quitação parcial de R$ 3.000,00, mediante recibo, mas mantendo a execução quanto ao valor remanescente e atualizado de R$ 3.664,85.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação integral do débito exequendo, com base em prova documental e testemunhal apresentada pela embargante.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da quitação integral da obrigação exige prova documental idônea, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar o pagamento alegado (CPC, art. 373, I).
4. A existência de recibo subscrito por advogado com poderes para dar quitação comprova o pagamento parcial de R$ 3.000,00, devendo ser abatido do valor cobrado na execução.
5. A ausência de recibo e a incompatibilidade entre os saques bancários apresentados e o valor alegado como quitado impedem o reconhecimento do pagamento do valor remanescente de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da executada/embargante.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 319 e 320; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1293860, 0706675-93.2019.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21.10.2020, DJe 05.11.2020.